Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josenet Marcílio Moreira da Cunha contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 122888475 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido por Suprema Marcas Peças Acessórios e Veículos Ltda. e por Couto &amp; Correia Advogados Associados em desfavor da agravante, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital e acolheu parcialmente a impugnação, para manter a penhora da quantia correspondente a 10% do valor bloqueado em conta bancária da recorrente (R$ 398,63) e determinar a liberação da diferença para a recorrente. Em razões recursais (Id 35346293), a agravante informa que requereu a gratuidade de justiça, mas não houve deliberação do juízo. Menciona que recolheu o preparo recursal, mas defende o direito ao benefício com fulcro no art. 5o, XXXIV ‘a’ e LXXIV, da CF e o art. 99, caput e §§ 3o e 7o, do CPC. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque a recorrente não obteve manifestação do i. juízo a quo sobre idêntico requerimento no processo de referência, que tramita há anos e se encontra, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Assim o faço para evitar supressão de instância. O art. 5o, LXXIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;) preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.) preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à justiça gratuita aos necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei (Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.), foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III (Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;). A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. A agravante afirma padecer de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas sem sacrifício pessoal e de seus familiares. Ela firmou a declaração pessoal de insuficiência financeira como elemento de informação pré-constituído para viabilizar a consideração desse fato (Id 35346297, p. 1). Não bastasse a fragilidade cognitiva da alegação de hipossuficiência financeira deduzida inusitadamente neste recurso, que ataca decisão admitiu acolheu parcialmente a impugnação à penhora em processo que tramita há anos desde a instauração da fase de conhecimento, para manter a constrição sobre 10% do valor encontrado em conta bancária de titularidade da recorrente, os únicos documentos convenientemente coligidos pela recorrente – contracheque de janeiro de 2022 e extrato de conta corrente, relativo ao mês de fevereiro de 2022, mantida no Banco do Brasil S.A. (Id 35346297, pp. 2-4) não são capazes, por si sós, de corroborar a afirmação de que não tenha condições de pagar o preparo recursal. A agravante demonstrou que recebeu remuneração bruta de R$ 6.729,70 e líquida de R$ 3.097,03 em janeiro de 2022, valor que foi creditado em conta bancária em 1/2/2022, segundo o extrato apresentado. Constato, no referido documento de transações em conta corrente, que a recorrente recebeu crédito, em 8/2/2022, identificado como ordem de pagamento de origem do exterior no valor de R$ 5.000,00, o qual não foi objeto de esclarecimento. Não se sabe se referida quantia integra seus rendimentos. As despesas não foram demonstradas. Ressalto, ademais, a postura contraditória da agravante, porque afirmou que fez o pagamento do preparo, mas juntou apenas a guia de recolhimento da taxa judiciária (Id 35349162). Não apresentou o respectivo comprovante de autenticação bancária. O pagamento, se ocorreu, se contrapõe à assertiva de que padece de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, porquanto se limitou a afirmar a condição de hipossuficiente financeiro, mas não a conseguiu demonstrá-la efetivamente. Por tais motivos, não há possibilidade de reconhecimento de dificuldade financeira da agravante em pagar o preparo recursal, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de exposição dos motivos e de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pela agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF) para ser dispensada do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC (Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.), c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante para a dispensar do pagamento do preparo. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Ressalto que as alegações referentes ao efeito suspensivo pretendido serão apreciadas oportunamente após a comprovação do atendimento ao requisito extrínseco do preparo, o qual deve necessariamente estar satisfeito para o processamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora